Tribunal: TJSP
Processo: 2158341-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – embargos à execução – Ausência de garantia da execução – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – possibilidade de REJEIÇÃO dos embargos – Aplicação do artigo 16, §1o, da Lei Federal n° 6.830 de 1980 – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste e. tribunal de justiça em casos análogos – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000986470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158341-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GRAU
PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158341-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2158341-95.2020.8.26.0000
Agravante: Grau Projetos e Consultoria Ltda
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18724/2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À
EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA
EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
EVIDENCIADA
–
POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, §1o, DA LEI FEDERAL
N° 6.830 DE 1980 – PRECEDENTES DO C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EM CASOS ANÁLOGOS – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GRAU PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. contra a r. decisão que, nos
autos dos embargos à execução fiscal ajuizados em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, indeferiu os benefícios da gratuidade
judiciária, e, consequentemente, rejeitou os seus embargos ante a ausência
de garantia do juízo, nos termos do art. 16, § 1o da Lei 6.830/1980.
Inconformada, recorre a agravante buscando a
reforma da decisão. Inicialmente, requer seja concedido efeito suspensivo
ao recurso, para o fim de se obstar a rejeição dos embargos pela
insuficiência de garantia. Requer, também, que lhe sejam concedidos os
benefícios da gratuidade de justiça, diante da impossibilidade financeira
devidamente comprovada de custear as despesas processuais, bem como
de garantir o juízo, tendo em, vista o valor exorbitante da dívida atualizada,
sob pena de violação ao entendimento vinculante julgado pelo STJ sob o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158341-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
rito dos recursos repetitivos. Subsidiariamente, ainda que se negue a
justiça gratuita, requer que a garantia parcial ofertada seja reconhecida
como suficiente para o recebimento dos Embargos, diante da possibilidade
de vir a reforçar a penhora futuramente.
O recurso foi regularmente processado, com o
deferimento do efeito suspensivo (fl. 48).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 54/59).
É o relatório.
Trata-se,
na
origem,
de
execução
fiscal
no
1500176-33.2017.8.26.0090 ajuizada, em 09/01/2017, pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO em face da GRAU PROJETOS E
CONSUILTORIA LTDA, para cobrança de ISS dos exercícios de 2011 e
2012, que, em julho de 2018 já perfazia o montante de R$ 335.386,81.
A executada, ora agravante, opôs os presentes
embargos à execução sustentando, dentre suas alegações, fazer jus ao
benefício da gratuidade judiciária, e, por conseguinte, que seja dispensada
do oferecimento de garantia do juízo, haja vista o alto valor do débito e a
grave situação financeira pela qual vem passando. Juntou os documentos
pertinentes (fls. 21/44).
Ambos os pedidos foram rejeitados pelo Juízo “a quo”.
Relativamente à justiça gratuita fundamentou sua decisão no sentido de
que não há presunção de hipossuficiência financeira para pessoas jurídicas
(art. 99, §3o, CPC), e que, ademais, os elementos dos autos não
demonstraram a insuficiência de recursos, que não se confunde com
dificuldade de pagamento, existência de déficit na operação da pessoa ou
na geração de efeitos negativos relevantes desta despesa. A
indispensabilidade da garantia do juízo se deu em função da regra especial
do artigo 16, § 1o, da Lei 6.830/80, que preceitua serem inadmissíveis os
embargos antes de garantida a execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158341-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O recurso não merece provimento.
Dispõe a Súmula 481 do STJ que: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Com o advento do Novo CPC, a lei processual,
assimilando o entendimento da jurisprudência majoritária, passou a prever
expressamente em seu texto a possibilidade da gratuidade da justiça à
pessoa jurídica: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei”.
Assim sendo, não pairam dúvidas acerca da
possibilidade da pessoa jurídica ser contemplada com o benefício da
gratuidade, desde que, obviamente, demonstre a insuficiência de recursos
para arcar com os encargos gerados pelo processo
Conforme se extrai das razões recursais, a empresa
embargante, tendo em vista o falecimento de um de seus dois sócios, tem
passado por sérias dificuldades financeiras. Tal situação se agravou ainda
mais com a atual crise econômica, de modo que não se mostra possível
arcar com as custas e despesas processuais, nem tampouco oferecer
bens à penhora para garantia integral da execução.
Contudo, os elementos trazidos pela empresa
recorrente (fls. 21/44), dentre os quais, declaração contábil, balanços
patrimoniais e extratos bancários, não corroboram com a incapacidade
financeira para arcar com as custas e despesas processuais, sendo
insuficientes para reconhecer a sua hipossuficiência para arcar com as
custas e despesas processuais, haja vista a ausência de expressividade
deficitária. A despeito disso, a embargante deixou de oferecer qualquer
outro tipo de bem à penhora.
Ademais, a simples alegação de que está passando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158341-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
por dificuldades financeiras e possuir dívidas não tem o condão de justificar
a gratuidade judiciária, bem como diferimento do pagamento das custas.
Neste sentido, os precedentes abaixo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução fiscal.
Indeferimento
de
pedido
de
justiça
gratuita

Não
comprovação da situação de necessidade Decisão mantida.
Recurso não provido (2049999-92.2017; Relator(a): João Alberto
Pezarini; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 14a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 27/04/2017; Data
de registro: 04/05/2017). (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Lei no
1.060/50 - Pessoa Jurídica - Não comprovação das condições
de miserabilidade e precariedade necessárias à concessão
dos benefícios da Justiça gratuita - Súmula 481 do STJ -
Decisão de indeferimento mantida - Recurso improvido, com
observação
(2004846-36.2017;
Relator(a):
Eutálio
Porto; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 09/03/2017; Data
de registro: 16/03/2017). (grifo nosso)
Portanto, não preenchidos os requisitos legais a
comprovarem a veracidade do alegado, de rigor a manutenção da decisão
agravada que indeferiu a gratuidade da justiça.
No mais, pretende a parte agravante sejam seus
embargos à execução recebidos e processados, apesar da insuficiência da
garantia do juízo. Contudo, sem razão.
Com efeito, a legislação de regência é taxativa ao
consignar a inadmissibilidade de processamento dos embargos enquanto
não garantido o juízo. Oportuna, no caso dos autos, a transcrição do
mencionado dispositivo.
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária;
III - da intimação da penhora.
§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de
garantida a execução. (grifei)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158341-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA
DAS DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC. 1. Dispõe o art. 16
da Lei de Execução Fiscal que "não são admissíveis embargos do
executado antes de garantida a execução". 2. A efetivação da
garantia da execução configura pressuposto necessário ao
processamento dos Embargos à Execução, em se tratando
de Execução Fiscal, objeto da Lei 6.830/1980. 3. Embora o art.
736 do Código de Processo Civil
que condicionava a
admissibilidade dos Embargos do Devedor à prévia segurança do
juízo
tenha sido revogado pela Lei 11.382/2006, os efeitos
dessa alteração não se estendem aos executivos fiscais, tendo
em vista que, em decorrência do princípio da especialidade, deve
a lei especial sobrepor-se à geral. Precedente do STJ. 4. Recurso
Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp. no 1.225.743
RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 22/02/2011) (grifo nosso)

E é nesse contexto que vem decidindo este E.
Tribunal a respeito da matéria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL - Imposto Predial Urbano e taxas Exercícios de 2009 a
2012 - Necessidade de garantia do Juízo para oposição dos
embargos à execução - Inteligência do art. 16, da LEF - Norma
especial que afasta a norma geral, aplicada subsidiariamente -
Decisão mantida - Recurso improvido. (TJ/SP, 15a Câmara de
Direito Público, AI no 2041836-26.2017.8.26.0000, Rel. Rezende
Silveira, J. 21/05/2017, V. U.) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução fiscal -
Decisão que deixou de receber os embargos à execução por
ausência de garantia do Juízo - Inteligência do § 1o do art. 16 da
Lei no 6.830/80 - O procedimento a ser adotado na execução
fiscal é o da Lei no 6.830/80 - Necessária a garantia do Juízo
para oposição dos Embargos à execução
Precedentes do
STJ - Bem imóvel não aceito pela exequente Decisão mantida -
Recurso improvido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, AI no
2145525-23.2016.8.26.0000, Rel. Eutálio Porto, J. 09/03/2017, V.
U.) (grifo nosso)
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução Fiscal - Garantia do
Juízo Necessidade - Exigência contida em norma especial (art.
16, §1o, da Lei no 6.830/80) - Inaplicabilidade do art. 736, do
CPC (norma geral), com a redação dada pela Lei no 11.382/06,
tampouco da Súmula Vinculante no 28 do STF - Adoção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158341-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
princípio da especialidade - Precedentes - Recebimento dos
embargos condicionado à garantia do Juízo - decisão mantida -
Apelo
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2162979-50.2015.8.26.0000, Relator Desembargador Burza Neto,
j. 10.09.2015) (grifo nosso).
Destaque-se, ainda, a recente tese fixada no
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de no
2020356-21.2019.8.26.0000, ocorrido em 26/06/2020, pela Turma Especial
da Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, sob a
relatoria do Des. Sidney Romano dos Reis: “O recebimento dos embargos à
execução fiscal fica condicionado à garantia integral do juízo, nos termos
do art. 16, parágrafo 1o, da Lei 6.830/80.”
Ademais, conquanto parte da jurisprudência se incline
pela possibilidade do recebimento de Embargos do Devedor quando
insuficiente a garantia da Execução Fiscal, na hipótese dos autos o valor
ofertado como garantia à execução (depósito parcial de R$100,00 fls.
31/35 dos autos originais) não se mostra razoável frente ao montante do
débito discutido.
Dessa forma, a r. decisão de primeiro grau deve ser
mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se
jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais
embargos declaratórios não se prestariam à eventual supressão de falta de
referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator